Tribunal: TJES
Processo: 0014805-62.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REVELIA – PRODUÇÃO DE PROVA PLEITEADA TEMPESTIVAMENTE – PROTOCOLO POSTAL – SENTENÇA ANULADA
.

1. Não obstante a ausência de defesa, previu o legislador que “
o
revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”
(art. 346, parágrafo único, do CPC)
.

2.
Valendo-se do protocolo postal na data de 27/03/2020, a apelante expressamente requereu a produção de prova pericial, não sendo a sua manifestação juntada aos autos pela secretaria em decorrência do regime de plantão extraordinário durante a pandemia (certidão de fls. 60).

3. Desse modo, deve ser cassada a sentença para permitir a realização da prova tempestivamente requerida de forma a avaliar o grau de invalidez do segurado e, consequentemente, a importância devida, tal como solicitado, inclusive, pelo autor em sua exordial.

4.

Apelação conhecida e provida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014805-62.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: EDMILSON FONSECA

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REVELIA – PRODUÇÃO DE PROVA PLEITEADA TEMPESTIVAMENTE – PROTOCOLO POSTAL – SENTENÇA ANULADA
.

1. Não obstante a ausência de defesa, previu o legislador que “
o
revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”
(art. 346, parágrafo único, do CPC)
.

2.
Valendo-se do protocolo postal na data de 27/03/2020, a apelante expressamente requereu a produção de prova pericial, não sendo a sua manifestação juntada aos autos pela secretaria em decorrência do regime de plantão extraordinário durante a pandemia (certidão de fls. 60).

3. Desse modo, deve ser cassada a sentença para permitir a realização da prova tempestivamente requerida de forma a avaliar o grau de invalidez do segurado e, consequentemente, a importância devida, tal como solicitado, inclusive, pelo autor em sua exordial.

4.

Apelação conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0014805
-
62
.20
1
9
.8.08.00
11

APELANTE
:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

APELADO
:
EDMILSON FONSECA

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por
EDMILSON FONSECA
, que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões de fls. 70/71-vº sustenta a apelante, inicialmente, que pleiteou oportunamente a produção de prova pericial, assim como a parte autora, não sendo o pedido analisado pelo julgador.

E mais: no caso de manutenção da sentença, necessário o abatimento do valor pago na via administrativa.

Pois bem.

A parte autora ingressou com a presente demanda alegando que, em razão do acidente automobilístico sofrido, faz jus ao recebimento do seguro obrigatório (DPVAT) em quantia superior àquela reconhecida na esfera administrativa (R$ 2.531,25).

Devidamente citada, a apelante não apresentou contestação, sobrevindo a imediata sentença de procedência.

Sem delongas, entendo ser o caso de anulação da sentença, pois, não obstante a ausência de defesa, previu o legislador que “
o
revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”

(art. 346, parágrafo único, do CPC)
.

Neste caso, valendo-se do protocolo postal na data de 27/03/2020, a apelante expressamente requereu a produção de prova pericial, não sendo a sua manifestação juntada aos autos pela secretaria em decorrência do regime de plantão extraordinário durante a pandemia (certidão de fls. 60).

Desse modo, deve ser cassada a sentença para permitir a realização da prova
tempestivamente requerida
de forma a avaliar o grau de invalidez do segurado e, consequentemente, a importância devida, tal como solicitado, inclusive, pelo autor em sua exordial.

De conseguinte,
DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.